Tribunal: STF
Processo: HC 69031
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".  Apelação.  Decisão  excluindo   condenação
pelo art. 14 e aplicando causa de aumento de pena do  art.  18,  III,
Lei 6.368/76 - Entorpecentes. Nulidade. Inocorrencia.
         Se o Tribunal, ante  os  mesmos  fatos,  entende  que  certa
circunstancia deva ser tratada não como crime autonomo (art. 14), mas
sim como qualificadora (art. 18, III) e, em  consequencia  diminui  a
pena imposta, ocorre mera "emendatio libelli",  facultada  pelo  art.
617, c/c art. 383 do CPP. Hipótese em que não ocorre a "reformatio in
pejus" nem a "mutatio libelli".
         Ordem indeferida.